Tribunal: STF
Processo: RHC 239826
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 852.442/SP (e-doc. 39).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da imputação dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e V, por duas vezes, (roubo majorado), 158, § 1º e 3º (extorsão majorada), e 180, caput (receptação), do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 4).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condená-lo à pena de 19 anos, 9 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 dias-multa (e-doc. 5).



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 20). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União aponta a insuficiência dos elementos que respaldaram a condenação. Sustenta a desnecessidade do reexame de provas. Argumenta que a vítima não reconheceu o recorrente, em sede policial e em juízo, como o autor do delito. Assevera que o fato de ter sido encontrado com o acusado o mesmo valor que a vítima disse lhe ter sido subtraído, constitui uma grande coincidência, insuficiente, porém, para justificar uma condenação.



    6. Busca a absolvição do recorrente.



    7. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 74).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou haver transitado em julgado a condenação em 07/04/2022.



    É o relatório.  



    Decido.  



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 07/04/2022, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 06/09/2023, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 11/04/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Ademais, as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, a 5ª Turma limitou-se a reiterar os argumentos expendidos pelo Ministro Relator, que, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem, uma vez que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria dilação probatória. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator